Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-68.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Falta grave. Desclassificação, na origem, para falta de natureza média. Impossibilidade. Necessidade de reclassificação. Desobediência. Provas seguras. Falta grave caracterizada. Prática de ato infracional que gera novo cálculo de pena. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para o benefício de progressão de regime. Expressa

Ementa:
Agravo em execução. Recurso ministerial. Falta grave. Desclassificação, na origem, para falta de natureza média. Impossibilidade. Necessidade de reclassificação. Desobediência. Provas seguras. Falta grave caracterizada. Prática de ato infracional que gera novo cálculo de pena. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para o benefício de progressão de regime. Expressa previsão legal (art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal). Solução referendada, também, pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a teor da Súmula no 534 do C. STJ. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada, no patamar máximo admitido pela lei (1/3). Inteligência dos artigos 126 e 127, cc. art. 50, I e VI, e 39, II e V, todos da L.E.P. Decisão reformada. Agravo ministerial provido.